Tribunal: TJSP
Processo: 1031993-51.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO.
I – Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO.
I – Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.
II – A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade (art. 1022 do Novo CPC), aliada à impertinência de pretendido prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000165000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031993-51.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DAYANE TORRES MOREIRA TEIXEIRA, é embargada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 8 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031993-51.2017.8.26.0001/50000
P/5 - Voto no 42.462
2
Embargos de Declaração no 1031993-51.2017.8.26.0001/50000
Embargante : DAYANE TORRES MOREIRA TEIXEIRA
Embargado : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Comarca
: São Paulo 08a Vara Cível do Foro Regional de Santana
V O T O No 42.462
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
NÃO
CABIMENTO

PREQUESTIONAMENTO
PARA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO

TEMAS
QUE
NÃO
CONSTITUEM
FUNDAMENTO
DO
MEIO
DE
IMPUGNAÇÃO EMPREGADO RECURSO REJEITADO.
I Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que
alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a
rejeição dos embargos declaratórios opostos.
II A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez
que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e
obscuridade (art. 1022 do Novo CPC), aliada à impertinência de
pretendido
prequestionamento
do
assunto
para
ulterior
interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso
têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a
sua rejeição.
DAYANE TORRES MOREIRA TEIXEIRA ajuizou ação de
indenização por danos morais e materiais frente a PORTO SEGURO CIA
DE SEGUROS GERAIS, julgada parcialmente procedente para condenar a
ré a pagar a autora o valor de R$ 12.921,90 (doze mil novecentos e vinte um
reais e noventa centavos), corrigidos monetariamente desde o desembolso e
acrescidos de juros de legais de mora de 1% ao mês desde a citação. Em
razão da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais serão
rateadas na proporção de 50% para cada parte; fixados os honorários
advocatícios, em observância ao disposto no art. 85, § 2°, do CPC/2015, em
10% do valor atualizado da condenação, em favor de cada advogado, sendo
vedada a compensação, de acordo com o artigo 85, parágrafo 14 dessa mesma
lei, observada e respeitada a gratuidade judiciária concedida a autora.
Inconformadas, ambas as partes apelaram, cada qual buscando a reforma da r.
sentença na parte que lhes era desfavorável, tendo esta Colenda Câmara,
através do v. Acórdão de fls. 299/309, por votação unânime, afastado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031993-51.2017.8.26.0001/50000
P/5 - Voto no 42.462
3
preliminar suscitada para dar provimento ao apelo da ré, prejudicado o da
autora; com a inversão dos ônus sucumbenciais.
Vem agora a autora oferecer embargos declaratórios requerendo,
em síntese, a modificação do julgado por meio da argumentação de que há
omissão no v. Acórdão e para que possa a via dos recursos excepcionais ser
aberta em favor da embargante. Aduz, em suma, que a autora contratou o
seguro do veículo tendo a ré realizado a vistoria prévia, sem mencionar
qualquer problema com o automóvel e somente após o sinistro, com objetivo
de isentar sua responsabilidade realizou novas vitorias, ao final, negando o
pagamento do prêmio. Afirma que o contrato pactuado entre as partes é de
adesão sendo certo que na vistoria a embargada não detectou nenhum
desgaste no veículo, pelo contrário, aceitou, recebeu seu bônus e garantiu a
embargante que a mesma estava segurada. Alega que tem direito a um
julgamento com interpretação pró-consumidor, com aplicação da inversão do
ônus da prova, posto que é uma regra geral do sistema de direito brasileiro,
público e privado. Requer o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios para atribuir-lhes o efeito infringente, prequestionando a
matéria.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, e, por construção pretoriana, quando houver
nulidade ou erro material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há qualquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada.
De fato, o v. acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já foram
debatidos no v. acórdão. Aliás, o prequestionamento da matéria não constitui
fundamento dos embargos de declaração.
A despeito da inconformidade da autora no tocante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031993-51.2017.8.26.0001/50000
P/5 - Voto no 42.462
4
reconhecimento de que a quebra do motor por falta de manutenção preventiva
não constitui sinistro indenizável, nos termos do contrato estabelecido entre
as partes, restou bem aferida no contexto analisado pelo v. acórdão ora
atacado, cujos trechos são agora repisados, in verbis:
“(...) Pois bem. Feitas estas considerações, é dos autos que busca
a ré, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação
ajuizada condenando-a a pagar a importância indicada no relatório, atinente
aos gastos que despendeu pelo conserto do veículo segurado.
Contudo, após comunicar à seguradora do sinistro e encaminhar o
veículo para oficina mecânica, a companhia de seguros negou-se a efetuar a
cobertura dos prejuízos alegando que o sinistro está diretamente relacionado
com defeitos mecânicos apresentados pelo veículo por falta de manutenção
preventiva, acrescentando que, de acordo com o manual do segurado, o
desgaste, a depreciação e os defeitos mecânicos não são cobertos pela apólice.
Pelo que se depreende da apólice contratada (fls. 78/194), inexiste
cobertura securitária para defeitos mecânicos havidos no veículo segurado.
Como se depara com o aviso de sinistro (fls. 19) o veículo
trafegava pela Av. Nova Cantareira quando seu condutor ouviu em barulho
forte e constatou vazamento de óleo e o bloco do motor quebrado. Não há na
narrativa do sinistro qualquer menção à colisão, choque, queda em buraco,
abalroamento ou qualquer outro fato estranho ao próprio funcionamento do
motor, a justificar a sua quebra.
O referido laudo pericial é taxativo em identificar a quebra do
motor à sua má manutenção.
Portanto, foi a falha mecânica no veículo, por falta de cuidados
preventivos na manutenção, a causa preponderante para quebra ocorrida.
Desse modo, os danos ocasionados no veículo segurado não estão cobertos
pela apólice contratada, que exclui expressamente a indenização pelos danos
decorrentes de desgaste, depreciação pelo uso, falhas do material ou defeitos
mecânicos.
...
Assim, limitados os riscos, não responderá por outros o segurador,
tal qual estabelece o Código Civil por meio de seus arts. 757 e 760.
Tais preceitos reproduzidos na cláusula não colidem com
qualquer regra do Código de Defesa do Consumidor, porque a exata
abrangência da cobertura consiste em requisito elementar do contrato de
seguro, a implicar a consequente exclusão de determinados riscos. (...)” fls.
306/308, com destaque.
No tocante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
cumpre ressaltar que a norma contida na legislação consumerista não visa
disciplinar a iniciativa probatória das partes, mas sim estabelecer regras para
o julgamento da causa na hipótese de ausência de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031993-51.2017.8.26.0001/50000
P/5 - Voto no 42.462
5
A inversão do ônus da prova não resulta em determinar que a parte
contrária produza prova que, em regra estaria a cargo da parte que a requereu,
nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Esta inversão, em
verdade, não se refere à que uma parte tenha que produzir prova que à outra
incumbia na defesa de seu direito, mas sim uma regra endereçada ao juiz na
valoração das provas produzidas pelas partes e constantes dos autos. É regra
de apreciação da prova a cargo do juiz, jamais o dever de que uma parte
substitua a outra na produção de prova.
De fato, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do
Estatuto Processual dos ritos, sendo que a cada ato processual praticável,
desde, é claro, que dependa o ato de pagamento, a parte interessada na sua
realização arcará com o respectivo ônus.
Como se viu, a autora não se desincumbiu do seu encargo, ou seja,
de demonstrar que o veículo estava com as manutenções preventivas
devidamente realizadas a justificar o pagamento da indenização securitária.
É mister ressaltar também que não é necessário o expresso
pronunciamento sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas
partes, sendo injustificável a propositura do presente recurso com o objetivo
de prequestionar a matéria.
O mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios, cumprindo ao julgador apreciar
o tema de acordo com o que reputar atinente à lide.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a
convicção da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria já
decidida.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, caberá
aos embargantes buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator